Tribunal: TJBA
Processo: 8081941-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081941-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR PEREIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVÁLIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES. SÚMULA Nº 474, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O seguro obrigatório DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores, sendo a indenização por invalidez permanente proporcional ao grau da incapacidade sofrida, conforme art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74 e entendimento consolidado na Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso concreto, o laudo pericial não indicou comprometimento funcional vital na região pélvica, tendo atribuído percentuais de invalidez apenas para quadril direito (25%) e membro inferior direito (70%).

3. A indenização foi corretamente delimitada, sendo devido o valor de R$ 6.412,50, do qual R$ 2.362,50 já pagos administrativamente, restando o complemento de R$ 4.050,00, conforme decidido na sentença.

4. Ausência de fundamentos para majoração da indenização ou inclusão de outras lesões, por inexistirem elementos que amparem tal pedido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8081941-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILMAR PEREIRA DA CONCEIÇÃO
e como apelada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator